Tribunal: STF
Processo: ARE 1404929
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. SESSÕES DE TERAPIA. IMAGEM DIVULGADA SEM AUTORIZAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO DE RESPOSTA. 1. Havendo colisão entre direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, prudente que a solução se ampare no princípio da proporcionalidade, porquanto inexiste hierarquia entre eles. 2. A narrativa fática na manifestação de pensamento sem desbordar a simples informação, é incapaz de gerar indenização. 3. Apesar de ter garantido o direito de informar, o jornalista não pode divulgar matéria publicitária sem autorização da parte, sob pena de violar o direito fundamental dela, qual seja, o direito à sua dignidade e à preservação de sua imagem. 4. Inexistindo prévia autorização quanto à veiculação de matéria despida de interesse público, configurado está o abuso de direito, sendo necessária, portanto, a compensação moral. 5. O valor indenizatório deve ser arbitrado em observância às circunstâncias do caso específico, à capacidade econômica do ofensor e ao efeito pedagógico da condenação. 6. Extraem-se do artigo 2º da Lei 13.188/2015 dois requisitos para a concessão do direito de resposta, a saber: a) matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social; e b) conteúdo que atenta contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem da pessoa (Acórdão n.1007543, 20160110731490APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 06/04/2017. Pág.: 272/280). 7. Recurso da ré parcialmente provido e da autora não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV e IX; e 220, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente